Tribunal: TJDFT
Processo: 0721759-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. DURAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUPERIOR À DURAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aferição da atual capacidade socioeconômica do apenado é irrelevante para o deslinde da questão, uma vez que se trata de questão já resolvida pelo Juízo de Execuções Penais ao homologar a sugestão de redução do valor mensal das prestações, não havendo falar em redução do valor total da prestação ao mínimo legal fixado por ocasião da substituição da pena privativa de liberdade.
2. O período de cumprimento da prestação pecuniária (CP, art. 43, inciso I) pode superar a duração da pena privativa de liberdade substituída, porquanto não se encontra nas hipóteses do art. 55 do Código Penal (“As penas restritivas de direitos referidas nos incisos III, IV, V e VI do art. 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no § 4o do art. 46”).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.